Tribunal: TJES
Processo: 0004178-43.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004178-43.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO ROBERTO FONTINELLE DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVISTA PESSOAL E BUSCA EM VEÍCULO. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra – Comarca da Capital, que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 220 dias-multa.

2. O recorrente suscita preliminares de nulidade da abordagem policial, por ter sido fundada em denúncia anônima, e da revista pessoal, por suposta ilegalidade. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas.

II.
RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

3.
Nulidade da abordagem fundada em denúncia anônima
. A abordagem policial é válida quando fundamentada em denúncia anônima corroborada por elementos adicionais que justifiquem a suspeita, especialmente em crimes como o tráfico de drogas, nos quais a proteção da identidade do denunciante se mostra necessária (STJ, RHC 145.329/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/08/2021).
Preliminar rejeitada
.

4.
Nulidade da revista pessoal
. A busca pessoal e a revista no veículo do apelante são legítimas quando há fundadas razões para suspeita, como a tentativa de fuga do acusado ao receber ordem de parada e a posterior resistência à abordagem (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/02/2022).
Preliminar rejeitada
.

Mérito

5. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação da substância entorpecente, laudo químico e prova oral colhida nos autos.

6. A autoria delitiva está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da abordagem e apreensão da droga, corroborados pelos demais elementos probatórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do testemunho policial para fundamentar condenação, quando harmônico e sem indícios de parcialidade (STJ, AgRg no HC 840.515/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023).

7. A alegação do réu de que não era o proprietário do veículo e que desconhecia a droga nele encontrada não encontra respaldo nos autos, sendo insuficiente para afastar a condenação.

8. O juiz de primeira instância, por estar mais próximo dos fatos e das provas, possui melhores condições de avaliar a credibilidade dos depoimentos e demais elementos probatórios, sendo aplicável o princípio da confiança no juiz da causa.

III. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004178-43.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO ROBERTO FONTINELLE DE ALBUQUERQUE
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO PAGIO - ES24631
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ADRIANO ROBERTO FONTINELLE DE ALBUQUERQUE
, em face da sentença de fls. 81/83, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direitos, e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa.

Inicialmente, o recorrente, nas razões de id. 11376865 apresenta
preliminar de nulidade da abordagem policial
, fundada em denúncia anônima, que passo a analisar antes de adentrar ao mérito.

Ao apreciar os autos, verifico do relato da ocorrência (fls. 07/10) que policiais militares que faziam patrulhamento, receberam a informação de um popular que um veículo Pálio, de cor prata, estava transportando entorpecentes no bairro Jardim Limoeiro, no município de Serra, razão pela qual a guarnição foi até o referido bairro e por ali transitar, visualizou um veículo com as características repassadas e fez sinal sonoro para que o carro parasse, o que não foi atendido pelo condutor.

Consta, ainda, que a pessoa que passou a informação para os policiais militares não quis se identificar,
por medo de represálias
.

Destaco que em situações como a dos autos, em que pesem os judiciosos argumentos da defesa, além de fundadas razões para a abordagem, mostra-se necessário salvaguardar a identidade, bem como a imagem e os dados pessoais da testemunha, uma vez que é de conhecimento geral, que em várias localidades o tráfico de drogas impõe a lei do silêncio aos moradores, como na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(RHC n. 145.329/PR, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
30/8/2021
).

Assim, no caso, entendo não haver nulidade na abordagem policial fundada em denúncia anônima, ante a necessidade de proteger a identidade da testemunha.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

A defesa sustenta, ainda,
preliminar de nulidade da revista pessoal.

A esse respeito, noto que a revista se deu em razão da informação de que o acusado estava transportando drogas no veículo, somado ao fato deste ter fugido, após ter sido dada a ordem de parada.

Assim,
tomados de fundadas razões
, os policiais militares o abordaram e em um dispositivo oculto no painel do carro, localizado no lugar do airbag do passageiro, encontraram 03 (três) pedaços de “maconha”, pesando aproximadamente 800g (oitocentos gramas) e R$ 1.600 (um mil e seiscentos reais). Com o réu, foram apreendidos 02 (dois) aparelhos de celular e R$ 249,10 (duzentos e quarenta e nove reais e dez centavos).

Saliento, que está assente na jurisprudência que a busca pessoal e em veículo é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, como se deu na hipótese em análise, inexistindo, portanto, irregularidade na abordagem pelos policiais militares.

Nesse sentido também, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC 720.471/SP, Rel.
Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, DJe 24/02/2022).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito
, o apelante pretende a absolvição.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que, no dia 30 de maio de 2023, policiais militares receberam a informação de que o apelante estava transportando drogas, utilizando o veículo modelo Pálio, de cor prata, razão pela qual os militares seguiram até o bairro Jardim Limoeiro, no município de Serra e, ao visualizarem o veículo, deram ordem de parada, o que não foi atendido, tendo sido abordado e solicitado que descesse do carro.

Consta que ao realizarem a busca pessoal e no veículo, encontraram os objetos, entorpecentes e valores descritos acima, bem como, há a informação de que enquanto os policiais tentavam abrir o compartimento secreto no painel do veículo, o acusado ficou agitado e tentou empreender fuga pela BR 101 e, após ser alcançado, agrediu e resistiu à prisão, sendo necessária a ajuda de transeuntes para segurar e prender o réu.

Quanto ao
pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 23/28), pelos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente (fls. 14/16), pelo laudo químico (fl. 66) e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Com relação à
autoria
, vejo que em sede policial (fls. 07/10), os policiais militares, Antelmo Henrique da Silva e Renan Quadros do Amaral, que participaram da prisão do acusado e apreensão do material esclareceram, com riqueza de detalhes, como os fatos ocorreram, confirmando o descrito na denúncia e já transcrito acima.

Em Juízo (fls. 84 – link da gravação), o policial militar
Renan Quadros do Amaral
, confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva e afirmou que receberam uma denúncia sobre transporte de drogas e abordaram um veículo correspondente às características informadas, sendo que durante a abordagem, não encontraram nada inicialmente, mas o réu tentou fugir e foi perseguido.

A testemunha esclareceu, que não participou diretamente da busca detalhada no veículo, que foi realizada por seu parceiro, que foi ele que encontrou as drogas, tendo-as visto somente na delegacia.

Na fase administrativa, o acusado informou não ser o dono do veículo que conduzia, no entanto, preferiu não informar quem seria o verdadeiro proprietário do automóvel, bem como se recursou a responder diversas perguntas formuladas pela autoridade policial (fls. 11/12).

Em Juízo (fl. 85), quanto aos fatos, se limitou apenas em dizer que não tem envolvimento com o tráfico ou com pessoas relacionadas ao tráfico, bem como que não faz uso de drogas e não tem responsabilidade sobre a droga apreendida.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

Além disso, não há indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença, uma vez que comprovadas a materialidade e a autoria do delito.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.